Tribunal: TJMT
Processo: 0500070-84.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação em face da sentença de improcedência proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ILTON RODRIGUES DAMACENO em desfavor do ato proferido por ALEXANDRO CÉZAR FALEIRO e UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT), que visava a declaração de ilegalidade do ato que reputou serem inacumuláveis os cargos de Investigador de Policia Civil do Estado de Mato Grosso e de Professor Substituto de Física para o Curso de Ciências Exatas e da Terra.
Dá análise dos autos verifica-se que o Ofício n.o 84/2016 foi emitido com a finalidade de complementar as informações já prestadas quanto aos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000007-37.2016.8.11.0000 (ID Num. 49557), distribuído e julgado na relatoria do Desembargador Márcio Vidal, em que figuram as mesmas partes constantes do presente recurso.
Sobre o assunto, dispõe o art. 80, §1o, RITJ/MT que:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o – A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (Negritei).
Com essas considerações e fundamento no art. 80, §1o do RITJ/MT e artigo 930, parágrafo único, do CPC, determino a redistribuição do feito à relatoria do Desembargador Márcio Vidal, adotando-se as providências e compensação necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator